Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.
I – O erro material que consta no acórdão objeto de cumprimento de sentença é corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício. Precedentes do e. STJ.
II - No cumprimento de sentença, o valor atribuído à causa é aquele objeto do pedido de intimação para pagamento.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.